Tribunal: STF
Processo: Rcl 57374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA 



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 5.625/DF E Nº 3.961/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE ALTERNATIVAS FORMAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.



    1. Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância das referidas decisões, ante o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, na condição de pessoa jurídica.



    3. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.